Tribunal: TJMT
Processo: 1003946-24.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1003946-24.2016..8.11.0000 (p)
VISTOS,
Conclusão equivocada. Certifique-se o trânsito em julgado e cumpra-se o acórdão proferido no id. 2012903.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado